Tribunal: STF
Processo: HC 263208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Veronezzi Cyrino da Fonseca, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.975.961/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c.c artigo 14, inciso II do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa no Tribunal do Júri, bem como na formulação de quesitos. Sustenta também que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova nos autos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento do Tribunal do Júri, com a consequente submissão do paciente a novo julgamento. Subsidiariamente, requer que seja afastada aqualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, com o redimensionamento da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 284/STF, tendo em vista a deficiência de sua fundamentação, bem como pela ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de impugnação correta dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo, conforme Súmula n. 182 do STJ. 4. No caso dos autos, a defesa não refuta corretamente os fundamentos constantes na decisão combatida, pois inova nos argumentos capazes de afastar os referidos óbices processuais, ao invés de demonstrar que a impugnação foi efetivada nas razões do apelo extremo. 5. Inviável a correção das deficiências de fundamentação do recurso extremo – a exemplo da indicação do artigo de lei violado ou a demonstração do cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos – apenas em sede de agravo regimental, ante a impossibilidade de inovação recursal, por força da preclusão consumativa. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental". (e-doc. 6)



    Com efeito, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “In casu, o presente agravo regimental não merece conhecimento. 



    Isso porque a decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 284/STF, tendo em vista a deficiência de sua fundamentação, bem como pela ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial. 



    Por seu turno, no presente agravo regimental, a defesa não refuta corretamente os fundamentos constantes na decisão combatida, pois inova nos argumentos capazes de afastar os referidos óbices processuais, ao invés de demonstrar que a impugnação foi efetivada nas razões do apelo extremo. 



    Nesse sentido, o óbice da Súmula n. 284 da Suprema Corte deve ser refutado por meio de demonstração de que na peça do recurso especial houve efetiva indicação de ofensa a dispositivo de lei, bem como da sua correlação jurídica com a tese jurídica correspondente – o que não ocorreu na hipótese.



    (...)



    Aliás, inviável a correção das deficiências de fundamentação do recurso – a exemplo da correta indicação do artigo de lei violado ou a demonstração do cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos – apenas em sede de agravo regimental, ante a impossibilidade de inovação recursal, por força da preclusão consumativa”. (e-doc. 6, p. 5-6, grifei)



    Inicialmente, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou a tese de defesa apresentada pela impetrante. Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Ademais, se o Conselho de Sentença concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime tentativa de homicídio qualificado, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente